Tribunal: TJES
Processo: 5012802-59.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012802-59.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODOLPHO MARCHETTI COSTALONGA
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012802-59.2024.8.08.0048

Recorrente: RODOLPHO MARCHETTI COSTALONGA

Recorrido: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, §4º, DA LEI Nº 9.099/95. OBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS A CARGO DO JUÍZO REALIZADAS E INFRUTÍFERAS. SENTENÇA QUE FACULTOU A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DO EXEQUENTE. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. INSTRUMENTO HÁBIL A PERMITIR O PROTESTO DO TÍTULO E A INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MEDIDAS A SEREM PROMOVIDAS PELA PARTE INTERESSADA. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
RODOLPHO MARCHETTI COSTALONGA
em face da r. sentença que, em fase de cumprimento de sentença, julgou extinta a execução, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, por ausência de bens penhoráveis da executada,
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.

A sentença de mérito transitou em julgado e, iniciada a fase executória, as tentativas de constrição de ativos por meio dos sistemas conveniados restaram infrutíferas. O juízo de origem, ao proferir a sentença de extinção, facultou a expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente.

Em seu recurso, o recorrente sustenta o descabimento da extinção, alegando ser medida prematura por não terem sido esgotados todos os meios executivos, como o protesto da sentença e a negativação da devedora. Por fim, almeja a anulação da sentença para que a execução prossiga em seus ulteriores termos.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo
autor, ora recorrente
, com base na declaração de hipossuficiência e nos elementos dos autos.

A controvérsia cinge-se em verificar a correção da sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, com base no artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, ante a não localização de bens da executada.

O referido dispositivo legal, que rege o rito especial dos Juizados Cíveis, é taxativo ao determinar que, “
Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto
”.

Sobre o tema, é fundamental ponderar que o microssistema dos Juizados Especiais foi concebido sob a égide dos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 9.099/95. A perpetuação de uma fase executiva infrutífera, com a repetição indefinida de diligências, atenta contra a própria essência do sistema, que visa a uma prestação jurisdicional ágil.

No caso dos autos, o juízo de origem cumpriu com as diligências que lhe competiam, realizando as buscas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis, as quais se revelaram ineficazes para a satisfação do crédito. Diante desse cenário, a extinção do feito não representa uma falha na prestação jurisdicional, mas sim a correta aplicação da norma especial que rege a matéria.

Dessa forma, o inconformismo do recorrente, embora compreensível, não merece prosperar. A alegação de que outras medidas, como o protesto do título e a inscrição em cadastros de inadimplentes, não foram realizadas pelo juízo, não invalida a sentença. Isso porque o magistrado sentenciante, em estrita observância ao Enunciado 75 do FONAJE, facultou ao credor a expedição da competente certidão de crédito.

Tal certidão é o instrumento apropriado para que o próprio credor, de forma independente e extrajudicial, promova os atos que entende pertinentes para a satisfação de seu direito, incluindo o protesto da dívida, nos termos do art. 517 do CPC, e a consequente negativação do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito.

Dessa forma, a extinção do processo judicial não deixa o credor desamparado. Apenas encerra-se a atividade jurisdicional executiva direta, em conformidade com o rito célere dos Juizados, transferindo ao credor o ônus de prosseguir com as medidas coercitivas extrajudiciais, agora munido de um título formalizado para tanto. Manter o processo em tramitação apenas para a expedição de ofícios para tais fins seria medida contrária à celeridade e à simplicidade que informam este sistema.

Assim, agiu com acerto o juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em anulação da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo,
suspendo
a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)